Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão majorou os honorários fixados em sentença, observando o art. 85, §11 CPC.
2.1. Inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que não caberia a majoração dos honorários ou que seria necessária a divisão do ônus quando há parcial provimento ou não provimento do recurso interposto pela parte.
2.2. Eventual divisão de ônus conforme procedência ou improcedência do recurso configuraria ofensa à lei
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido.